Tribunal: TJDFT
Processo: 0745884-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0745884-68.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 252071613 dos autos originários n. 0705283-14.2025.8.07.0002) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora agravante. Fundamentou o juízo singular: Conforme a jurisprudência deste e. TJDFT, deve-se adotar o critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração bruta – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça (Acórdão 1937466, 0732748-38.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024; Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Compulsando os autos, notadamente os contracheques colacionados, observo que a autora é agente pública e aufere junto com remuneração pensão que, somadas, alcançam importância bruta aproximadamente de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Os rendimentos comprovados evidenciam que a autora detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento de seus anseios vitais. Por outro lado, o endividamento voluntário não pode ser justificativa para a concessão do benefício, em especial quando não comprovado que os empréstimos foram contratados em virtude de situações extraordinárias (Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.; Acórdão 1897617, 0703446-58.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) A agravante alega que não foram considerados adequadamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os comprovantes de renda e extratos bancários que demonstram de forma clara sua situação de vulnerabilidade econômica. Argumenta que os rendimentos líquidos efetivamente percebidos após os descontos obrigatórios são da ordem de R$ 4.700,29, conforme comprovado por meio de contracheques e extratos bancários, valores que não são suficientes para cobrir sequer as despesas mais básicas de subsistência. Aduz que o juízo a quo incorreu em equívoco ao entender que o endividamento da autora decorre de mera opção pessoal ou consumo não essencial, asseverando que os empréstimos foram contratados como medida de enfrentamento das dificuldades financeiras, não representando, portanto, indicativo de capacidade econômica. Acrescenta que, em razão dos descontos automáticos realizados pelo banco agravado, o saldo de sua conta corrente com frequência é zerado, impossibilitando o atendimento de necessidades vitais, situação que compromete a dignidade da autora e de sua família. Defende que a análise para a concessão da gratuidade deve levar em consideração não apenas os rendimentos brutos, mas o equilíbrio entre receitas e despesas, bem como a real condição de endividamento da parte. Ressalta que seus rendimentos, embora superiores a cinco salários mínimos em termos brutos, não representam sua realidade financeira, estando em situação de grave superendividamento, com dificuldades para arcar com alimentação, transporte e saúde. Sustenta que o indeferimento da gratuidade sem prévia oportunidade para complementação de informações e documentos afronta o contraditório e a ampla defesa. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Pedido liminar deferido (id. 77628723). Sem contrarrazões (id. 78995929). É o relatório. Decido na forma do art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 101, caput, e no art. 1.015, inc. V, ambos do CPC, conheço do agravo de instrumento da autora. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, o juízo singular indeferiu a gratuidade porque os rendimentos brutos mensais auferidos pela agravante alcançam importância bruta aproximadamente de R$ 8.500,00. Todavia, os contracheques do mês de setembro/2025 indicam que, somadas a remuneração e a pensão líquidas, a agravante recebeu rendimentos líquidos de 4.700,29 (id. 252058531 - pp. 6 e 8 na origem), de modo que não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. A jurisprudência afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.178, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual é vedada a utilização de critérios meramente objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento liminar do benefício da gratuidade da justiça pleiteado por pessoa natural. Vejamos: Tema Repetitivo 1.178 do STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; (Grifado) ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Nessa perspectiva, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.021, § 4o e/ou art. 1.026, § 2o, ambos do CPC. Como definido no Tema Repetitivo 698 do STJ, “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC”. Como sedimentado no Tema Repetitivo 1.201 do STJ, excetuadas as hipóteses da tese relativas à distinção ou a superação do precedente qualificado, ou decisão amparada em julgado de tribunal de segundo grau, “O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (revisão do TR 434/STJ)”. Assim, “Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.” Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator